Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-26.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Instalação de energia elétrica no imóvel do autor. Cumprimento da medida liminar pela ré. Discussão referente a quem deve suportar o custo pelas obras de infraestrutura. Alegação de que o imóvel do autor se situa em loteamento irregular. Obras de infraestrutura (extensão) que devem ser custeadas pela ré.

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Instalação de energia elétrica no imóvel do autor. Cumprimento da medida liminar pela ré. Discussão referente a quem deve suportar o custo pelas obras de infraestrutura. Alegação de que o imóvel do autor se situa em loteamento irregular. Obras de infraestrutura (extensão) que devem ser custeadas pela ré. Autor que não é o loteador, mas terceiro de boa-fé, que adquiriu o imóvel. Obrigação de arcar com as obras de infraestrutura que é da ré, concessionária de energia elétrica, a despeito da irregularidade do imóvel. Energia elétrica que é bem essencial para se viver com dignidade e saúde. Pedidos de dilação de prazo mínimo para a realização das obras e de apresentação de documentos pelo autor prejudicados, ante o cumprimento da decisão. Apelo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.